Tribunal: TCU
Processo: 012.173/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em decorrência de irregularidades na gestão dos recursos públicos do Convênio 3.063/2007, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte  SESAP/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em decorrência de irregularidades na gestão dos recursos públicos do Convênio 3.063/2007, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte - SESAP/RN. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Estado do Rio Grande do Norte, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA VALOR (R$) 14/12/2012 24.009,25 20/12/2012 1.004,39 24/01/2013 183.470,46 29/01/2013 1.196,94 08/02/2013 266,65 12/03/2013 266,65 08/04/2013 266,65 26/06/2013 7.368,00 03/07/2013 767,11 06/08/2013 239,47 18/11/2013 2.371,45 04/12/2013 44.330,19 26/12/2013 230,88 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência deste acórdão ao Estado do Rio Grande do Norte e ao Fundo Nacional de Saúde.